Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006527-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), AGRICOLA LIBRELOTTO NOBRES S.A. - CNPJ: 17.384.527/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI - CPF: 335.645.218-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAD E TAMPONAMENTO DE DRENOS. MEDIDAS DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS PELA SEMA/MT. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DAS MEDIDAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM CURSO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à empresa Agrícola Librelotto Nobres S.A. a apresentação de PRAD ou adesão ao PRA, o tamponamento de todos os drenos em sua propriedade e a recuperação de vegetação nativa em áreas úmidas, além de se abster de novas atividades poluidoras não autorizadas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a adequação e a legalidade da imposição, em sede liminar, de medidas ambientais de caráter técnico-complexo — PRAD/PRA e tamponamento de drenos — frente à alegada impossibilidade jurídica momentânea de cumprimento, em razão da suspensão administrativa dos procedimentos de regularização ambiental pela SEMA/MT.

III. Razões de decidir
3. Embora haja elementos suficientes para a configuração de dano ambiental grave, decorrente da abertura de drenos em área úmida sem autorização ambiental, a execução imediata das medidas determinadas pela decisão agravada revela-se tecnicamente precipitada.
4. A complexidade e a natureza irreversível das medidas determinadas — especialmente o tamponamento de drenos e a imposição de PRAD/PRA — atraem a vedação contida no art. 300, §3o, do CPC, que impede a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos.
5. A suspensão temporária, por ato da SEMA/MT, dos processos administrativos de regularização de drenos, somada à ausência de parâmetros técnicos específicos, impede a execução técnica segura das medidas determinadas.
6. A regularização ambiental da propriedade, já em curso, e a adesão parcial a Termo de Ajustamento de Conduta firmado anteriormente, reforçam a necessidade de equilíbrio e prudência na atuação jurisdicional em sede liminar.
7. As demais determinações da decisão agravada — relativas à abstenção de novas condutas poluidoras e à manutenção de licenciamento ambiental — mostram-se razoáveis e compatíveis com o princípio da prevenção, não ensejando reforma.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Medidas de recuperação ambiental de alta complexidade técnica e potencial irreversibilidade, como o tamponamento de drenos e a elaboração de PRAD/PRA, não podem ser determinadas liminarmente quando ausentes parâmetros técnicos claros e vigentes. 2. A suspensão administrativa dos processos de regularização ambiental pela SEMA/MT afasta, temporariamente, a exigibilidade imediata dessas medidas. 3. É legítima a manutenção de determinações liminares voltadas à contenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente, em respeito ao princípio da prevenção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 300, §3o; L. no 6.938/1981, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003418-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023, DJE 04.09.2023; TJMT, N.U 1002431-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 28.05.2024, DJE 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por
AGRICOLA LIBRELOTTO NOBRES S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Nobres
/MT, o qual deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao requerido que:

a) a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado observando o lapso temporal indicado pela SEMA-MT;

b) a execução do tamponamento de todos os drenos (canais) existentes na propriedade, utilizando o material depositado no seu entorno ou, se necessário, outro material com fração granulométrica similar a constituição do solo local, e promover a recuperação da vegetação nativa das áreas úmidas drenadas por meio de isolamento e condução da regeneração natural, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), por responsável técnico ao Órgão Ambiental para aprovação no prazo de 180 dias;

c) abster-se de promover novas queimadas/ desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas,
sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Assevera o Agravante que,
‘as partes já transigiram sobre os drenos existentes na propriedade em momento anterior ao ajuizamento da Ação Civil Pública, fato que denota indícios de ma-fé na atitude contraditória do Parquet.’

Argumenta que, não há qualquer base fática ou legal que justifique a manutenção da medida, considerando que o imóvel está devidamente regularizado perante o órgão ambiental competente.

Enfatiza que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a ora Agravante celebraram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Parcial (Doc. 03), através do qual a empresa assumiu o compromisso de executar diversas medidas para a recuperação e adequação ambiental da propriedade, dentre elas, o tamponamento de parte dos canais de drenagem, a revegetação de áreas degradadas e a implementação de ações para conter processos erosivos, os quais vem sendo cumpridas rigorosamente.

Pontua que, quando o TAC foi celebrado (03/07/2019) não havia qualquer regulamentação relacionada aos drenos no Estado de Mato Grosso, inclusive, há óbice intransponível ao cumprimento dessa determinação, uma vez que a regularização dos drenos se encontra suspensa por decisão liminar requerida na Ação Civil Pública 1008734-11.2023.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do Estado (Resolução CONSEMA n. 45/2022).

Destaca que, o Ministério Público já firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Agravante e é impossível a regularização dos drenos pela ausência de normativa em vigor e com efeitos que discipline a questão, tornando evidentemente desnecessária a Ação Civil Pública, além da evidente má-fé do ente ministerial.

Afirma que, há nítido perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (periculum in mora inverso), especialmente quanto à ordem de apresentação do PRAD ou PRA e do tamponamento dos drenos.

Ressalta que, a mera menção de que a Requerida, ora Agravante, se manteve inerte com relação a situação dos drenos, não é suficiente para demonstrar a existência de qualquer dano ambiental, especialmente em um contexto em que a parte Agravante tomou todas as providências necessárias objetivando regularizar ambientalmente os drenos de sua propriedade.

Afirma, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Ao final, pugna preliminarmente pela carência da ação, pela ausência de interesse processual. Liminarmente, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões pelo
Parquet
, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
No caso em apreço, verifico que a parte Requerida foi devidamente autuada (fls. 7 – id. 174422772).Verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito, uma vez que, embora existente o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), os danos de natureza cível autuados no Termo de Infração não foram abrangidos. Desse modo, não está comprovada a reparação dos danos ambientais decorrentes das obras de canais de drenagem de aproximadamente 669,5 hectares, instalados na Fazenda Aurora. Nesse contexto, o deferimento da tutela cautelar é medida imperiosa, considerando que, consoante o documento de
Id. 174424195
, é incontroverso que os danos ambientais causados pela construção de canais de drenagem em áreas úmidas da propriedade não foram reparados. Ressalto que,
os fatos encontram-se registrados nas imagens de satélite acostada aos autos, reforçando o indício de verossimilhança dos fatos alegados
. Somado a isso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de “
status
” constitucional. Em relação ao perigo da demora, há sua demonstração quanto às medidas relacionadas à preservação da área, uma vez que as atividades desenvolvidas pela parte Requerida representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção. Sobre o tema, o menciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR.

(TJMT, N.U 0112235-05.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).
Por outro lado, em relação à decretação de indisponibilidade de bens, não vislumbro elementos que evidenciem o perigo da demora (art. 300 do CPC), pois caberia ao
parquet
demonstrar a possível dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INSURGENCIA DO AGRAVANTE QUANTO À INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas explorações para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente.

3. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

4. Recurso provido.

(N.U 1002431-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – SANÇÕES ECONÔMICAS IMEDIATAS – MEDIDA SEM RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutelade urgência em primeiro grau é necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma acumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (N.U 1026262-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).
Por fim, quanto a averbação desta ação na matrícula do imóvel, em que pese o magistrado possa utilizar do poder geral de cautela, deferindo medidas que julgar necessárias, observo que não foi juntada a respectiva matrícula, sendo tal ônus da parte Requerente. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, determinando ao Requerido:
a)
a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado observando o lapso temporal indicado pela SEMA-MT;
b)
a execução do tamponamento de todos os drenos (canais) existentes na propriedade, utilizando o material depositado no seu entorno ou, se necessário, outro material com fração granulométrica similar a constituição do solo local, e promover a recuperação da vegetação nativa das áreas úmidas drenadas por meio de isolamento e condução da regeneração natural, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), por responsável técnico ao Órgão Ambiental para aprovação no prazo de 180 dias;
c)
abster-se de promover novas queimadas/ desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas,
sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por este Juízo.
CONCEDO
o benefício da prioridade de tramitação desta ação civil pública.
INVERTO
o ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do STJ, a qual dispõe “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

No caso concreto, a decisão recorrida determinou a adoção de medidas ambientais que, ao menos em sede de cognição sumária, aparentam ser irreversíveis, especialmente no que tange
ao
tamponamento de todos os drenos existentes na propriedade e à apresentação de novo PRAD ou adesão ao PRA, o que pode inviabilizar a regularização ambiental já consolidada nos termos do
CAR MT 0069/2017, aparentemente finalizado e aprovado
.

Como se sabe,
a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como é o caso da
elaboração e apresentação do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
.

Sobre este assunto, nosso Sodalício nos orienta que:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – EXECUÇÃO DE PRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
a execução do PRADA proposto pelo Agravado, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”. (N.U 1003418-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

"PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – EXECUÇÃO DE PRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravado faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o do art. 300 do CPC, que prevê a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." (NU 1003418-77.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023)

O tamponamento de drenos em área úmida constitui intervenção complexa que exige projeto técnico específico, elaborado com base em levantamento georreferenciado, análise topográfica e diagnóstico ambiental minucioso. A execução apressada dessa medida, sem a devida análise técnica e sem um planejamento adequado, pode gerar impactos ambientais não previstos, como alagamentos, erosões ou instabilidade hidrológica, comprometendo ainda mais o equilíbrio do ecossistema local.

Com efeito, considerando a possível irreversibilidade das medidas determinadas pelo juízo
a quo
, notadamente a

apresentação do PRAD/PRA e o tamponamento dos drenos existentes, bem como a provável regularização do imóvel junto ao órgão ambiental competente (CAR MT 0069/2017), entendo presente a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Observa que o Agravante alega, ainda, a impossibilidade de regularização dos drenos existentes na propriedade, uma vez que todos os processos administrativos relacionados estão suspensos em decorrência de decisão liminar proferida na Ação Civil Pública no 1008734-11.2023.8.11.0041, ajuizada pelo próprio Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso, que questionou a validade da Resolução CONSEMA no 45/2022.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) publicou no Diário Oficial do Estado, em 02/07/2024, edital de suspensão de todos os processos administrativos relacionados à regularização de drenos agrícolas, por um período de seis meses, em razão da necessidade de realização de estudos ambientais complementares. Em 31/01/2025, foi publicada a prorrogação do referido edital por mais 6 (seis) meses.

Tal circunstância evidencia uma situação de impasse administrativo que, efetivamente, torna inexigível, neste momento, a regularização dos drenos pela via administrativa. Conforme documentado nos autos, o próprio Agravante formalizou pedido de regularização dos drenos da propriedade em 24/04/2024, que se encontra sobrestado pela SEMA/MT em razão da suspensão mencionada.

A impossibilidade jurídica temporária de regularização administrativa não exime o proprietário da responsabilidade ambiental, mas deve ser considerada na análise da exequibilidade imediata das medidas determinadas na decisão agravada.

Como se infere do presente caso, a questão envolve a degradação ambiental de aproximadamente 669,5 hectares na Fazenda Aurora, em decorrência da construção de canais de drenagem sem autorização do órgão ambiental competente.

Conforme se extrai dos relatórios técnicos juntados aos autos (Relatório de Vistoria no 030/Projeto Verde Rio/SUF/SEMA/2018, Relatório de Vistoria no 008/Projeto Verde Rio/SUF/SEMA/2019 e Parecer técnico 116/CGMA-SRMA/2019), foram identificados drenos abertos em áreas úmidas recobrindo uma extensão de aproximadamente 736,44 hectares, em formato trapezoidal, com profundidade variando entre 1,80 e 2,50 metros.

Os referidos relatórios constataram que os drenos "afetam o funcionamento do sistema hídrico da microbacia" e "podem possibilitar a contaminação direta das águas superficiais por agrotóxicos pulverizados em larga escala na agricultura intensiva da propriedade", havendo indícios concretos de danos ambientais que justificam a intervenção judicial para sua reparação.

Por outro lado, não se pode ignorar que o tamponamento imediato dos drenos e a execução do PRADA, como determinado na decisão agravada, são medidas de alta complexidade técnica que demandam planejamento adequado para sua implementação. A ausência de parâmetros técnicos específicos, em razão da suspensão dos processos administrativos na SEMA/MT, pode dificultar a correta execução dessas medidas e, eventualmente, agravar os danos ambientais existentes.

Nesse contexto, embora seja inegável a necessidade de proteção e recuperação das áreas úmidas degradadas, a determinação judicial de tamponamento dos drenos e execução do PRADA, sem prévia análise técnica específica, mostra-se prematura neste momento processual.

Conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, existem outras ações judiciais incidentes sobre o mesmo imóvel, notadamente a Ação Civil Pública no 1001021-52.2022.8.11.0030, também ajuizada pelo Ministério Público contra a Agravante, visando a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamentos realizados entre 2010 e 2020, totalizando 596,6011 hectares.

Há, ainda, informação sobre a existência da reclamação pré-processual no 1036809-89.2025.8.11.0041, na qual o Estado de Mato Grosso indica interesse em realizar conciliação na autuação administrativa que embasa a ação civil pública mencionada.

Esse cenário revela a complexidade da situação ambiental do imóvel e a existência de múltiplas demandas judiciais e administrativas que se entrelaçam, reforçando a necessidade de uma abordagem integrada e tecnicamente adequada para a solução das questões ambientais envolvidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para manter a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto à obrigatoriedade de apresentação do PRAD/PRA e ao tamponamento dos drenos existentes na propriedade, até que se estabeleçam parâmetros técnicos adequados para tais intervenções ou até o julgamento definitivo da ação principal. No mais, manter as demais determinações contidas na decisão agravada, especialmente quanto à abstenção de promover novas queimadas, desmatamentos não autorizados e à manutenção das atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025